Tribunal: TJDFT
Processo: 0722933-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0722933-90.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: ETH CORDEIRO DE AGUIAR REU: RENATO DE OLIVEIRA ALVES DECISÃO HOMOLOGA CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE RPV Diante da concordância manifestada pelo Distrito Federal, homologo os cálculos apresentados pela parte exequente (ID 51510550 e 52077254), no valor de R$ 1.212,76. Expeça-se a Requisição de Pequeno Valor (CPC/2015 535 § 3o II). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator